Tribunal: STF
Processo: RE 675889
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALTERAÇÃO DE FÓRMULA DE CÁLCULO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A verificação da ocorrência de eventual decesso remuneratório decorrente de alteração na fórmula de cálculo de adicional de insalubridade demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte.



    II – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.